Tribunal: TJBA
Processo: 8034840-08.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034840-08.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DHIMY BORBA CASAES

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
WANDERLEY ROMANO DONADEL

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO. SUFICIÊNCIA DE FATURAS E EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INÉPCIA DA INICIAL AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO. PRELIMINARES AFASTADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta por réu contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por instituição financeira, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de R$ 63.355,81, decorrente de inadimplemento de faturas de cartão de crédito, com encargos contratuais, custas e honorários advocatícios, tendo sido indeferida a produção de prova pericial e concedida a gratuidade de justiça .

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial contábil; (ii) estabelecer se a petição inicial é inepta por ausência de memória discriminada de cálculo; (iii) determinar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a dívida e autorizar a cobrança; e (iv) verificar a possibilidade de inversão do ônus da prova e de parcelamento judicial compulsório do débito.

RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias, sendo legítimo o julgamento antecipado quando o conjunto documental é suficiente à formação do convencimento.

A ausência de indicação concreta de abusividades ou inconsistências pela parte ré afasta a necessidade de perícia contábil e descaracteriza o alegado cerceamento de defesa.

A petição inicial não é inepta quando apresenta causa de pedir, pedido certo e documentos que demonstram a relação jurídica, o inadimplemento e a evolução do débito.

As faturas e extratos de cartão de crédito constituem prova idônea da contratação, utilização do serviço e inadimplência, sendo dispensável a juntada de contrato físico assinado.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica presunção automática de abusividade nem dispensa a impugnação específica pelo consumidor.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do direito e ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, não sendo suficiente a alegação genérica de hipossuficiência.

A inversão do ônus da prova não autoriza dilação probatória indiscriminada nem substitui a necessidade de demonstração mínima de irregularidade.

A situação econômica do devedor não autoriza a imposição judicial de parcelamento do débito sem anuência do credor, inexistindo previsão legal para tal medida.

DISPOSITIVO

Preliminares afastadas. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8034840-08.2025.8.05.0001, em que figura, como apelante, DHIMY BORBA CASAES, e, como apelado, BANCO BRADESCO S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à Apelação, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, rejeitadas as preliminares suscitadas, majorando-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

MARINÊS FREITAS CERQUEIRA

Juíza Substituta - 2º Grau